Tribunal: TCU
Processo: 013.074/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2010/0001, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Execução de pesquisa intitulada "I SEMINÁRIO ITALO-BRASILEIRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR: CONTROLE HIGIÊNICO SANITÁRIO DE ALIMENTOS", visando promover o 1 Seminário ítalo-Brasileiro de Segurança Alimentar, visando congregar os especialistas da área, estabelecendo uma cooperação cientifica e tecnológica entre os profissionais do Brasil e da Itália. (no da TCE no sistema: 2909/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 664/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) , Edson da Silva Almeida e Cláudio Ricardo Gomes de Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2010/0001. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que a prestação de contas foi apresentada em 15/7/2010, sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art.¿4o, inciso II, da mencionada resolução; considerando que houve transcurso de prazo superior a cinco anos entre o termo inicial e o ato interruptivo seguinte; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 81-84) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; informar os responsáveis e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. acerca desta deliberação; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.074/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT (03.165.769/0001-58) ; Claudio Ricardo Gomes de Lima (XXX.846.873-XX) ; Edson da Silva Almeida (XXX.936.353-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.